Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-12.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011452-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JAQUELINE MEIRELES SOARES - CPF: 046.210.611-00 (AGRAVANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011452-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE MEIRELES SOARES

AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE FILMAGEM DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA E CONSERVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.

Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro norma que obrigue os estabelecimentos comerciais possuírem tecnologia de captação de imagens do circuito interno em suas dependências por prazo indeterminado, sendo certo que, se optarem pelo uso de tal tecnologia, as empresas é que definem a conveniência de guarda e prazo de manutenção das filmagens, a depender da capacidade de armazenamento do sistema de segurança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011452-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE MEIRELES SOARES

AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JAQUELINE MEIRELES SOARES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1000331-12.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
, deferiu tão somente a produção de prova testemunhal, deixando de inverter o ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante que a inversão do ônus da prova é medida necessária no caso concreto, sobretudo porque fora suficientemente demonstradas a verossimilhança das suas alegações e a sua hipossuficiência técnica.

Alega que o fornecimento das imagens do circuito interno do estabelecimento comercial agravado é essencial ao deslinde da causa, razão pela qual é imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 47310987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011452-12.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que não acolheu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante, com o qual pretendia que a agravada fosse compelida a fornecer as imagens do seu circuito interno de segurança, para comprovação de fatos ocorridos no interior do estabelecimento no dia 28/11/2018.

O reclamo não merece acolhida.

Isso porque, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro norma que obrigue os estabelecimentos comerciais possuírem tecnologia de captação de imagens do circuito interno em suas dependências por prazo indeterminado, sendo certo que, se optarem pelo uso de tal tecnologia, as empresas é que definem a conveniência de guarda e prazo de manutenção das filmagens, a depender da capacidade de armazenamento do sistema de segurança.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DE CIRCUITO INTERNO E SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. ULTRAPASSADO PRAZO DE ARMAZENAMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DA GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
. DECISÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. 1.
O prazo de armazenamento das gravações de circuito interno de segurança é liberalidade do estabelecimento comercial, uma vez que não há determinação legal dispondo sobre o tempo de guarda.
2. Agravo de instrumento provido, nos termos do voto do Relator
”. (TJ-PA - AI: 00757831220158140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RITO SUMÁRIO.
FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE SHOPPING.
AUTORA QUE DEVE FAZER
PROVA
MÍNIMA DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC.
FILMAGEM DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO

SHOPPING
.
INEXISTINDO NORMA ESPECÍFICA DISPONDO

SOBRE O PRAZO DE ARMAZENAMENTO DAS

GRAVAÇÕES, MOSTRA-SE LEGÍTIMA E RAZOÁVEL A

ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE NÃO MAIS POSSUÍA O

REGISTRO MESES APÓS O SUPOSTO EPISÓDIO,
SITUAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO ASSEGURADA POR MEIO DE MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA AJUIZADA OPORTUNAMENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. TESE RECURSAL QUE NÃO POSSUI ARCABOUÇO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”
.
(
TJ – RJ - Apelação nº 0249050-43.2013.8.19.0004, Des. Sandra Santarém Cardinali, Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento: 02/07/2015) (g.n.)

E desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OFENSA E MAUS TRATOS NO INTERIOR DE AGENCIA BANCÁRIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PROVA DIABÓLICA – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA – ARMAZENAMENTO POR PERÍODO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo com a inversão do encargo probatório, é cediço que tal fato não retira o ônus da parte autora em provar a existência do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, até mesmo porque, não há como exigir do apelante/réu a prova de fato negativo (a inexistência de ofensa/maus tratos ao consumidor), uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. 2.
A instituição financeira não pode ser obrigada a manter por tempo indeterminado o armazenamento das imagens do circuito interno de vigilância, pois
inexiste qualquer obrigação legal nesse sentido, de modo que as filmagens podem ser mantidas por período razoável
, entendido aquele entre 30 a 90 dias.
3. Ausente os elementos estruturais da responsabilidade civil, e de qualquer meio de prova hábil a comprovar os fatos narrados na exordial, é de rigor a improcedência dos pedidos autorais
”. (N.U 0010863-77.2010.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Destarte, passado um ano e sete meses da ocorrência do fato, inviável a imposição de apresentação da prova requerida pela autora, ora agravante, pois, como já dito, inexiste previsão legal que obrigue a agravada a possuir circuito interno de segurança, assim como manter as filmagens por tempo indeterminado, razão pela qual a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020